Tribunal: TJES
Processo: 0000812-22.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-22.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA BRESSAMINI MARQUEZINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000812-22.2020.8.08.0041.

RECORRENTE: ROSANA BRESSAMINI MARQUEZINI.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19550715. Contrarrazões apresentadas no ID 19550720.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19550715), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU SURGIMENTO DE VAGAS EFETIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação proposta por candidata aprovada em 25ª colocação (cadastro de reserva) para o cargo de Professor de Educação Infantil (MaMPA) no Concurso Público nº 001/2018 do Município de Presidente Kennedy. A autora sustenta que possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de inúmeras contratações temporárias (Designação Temporária - DT) para a mesma função, inclusive ocupando ela própria uma dessas vagas precárias, o que demonstraria a necessidade premente de provimento efetivo e a vacância do cargo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a aprovação fora do número de vagas gera apenas expectativa de direito, não tendo a autora comprovado o surgimento de novas vagas efetivas no prazo de validade do certame ou preterição arbitrária por parte da Administração Pública. Em sede de embargos de declaração (ID 19550713), o juízo a quo afastou a condenação em custas e honorários em primeiro grau e autorizou a restituição das custas prévias recolhidas, mantendo o mérito de improcedência.

A parte recorrente, em suas razões (ID 19550715), pugna pela reforma da sentença, reiterando que a existência de 174 vagas disponíveis no portal da transparência e a contratação de 283 profissionais temporários evidenciam a preterição dos aprovados no concurso vigente à época. Argumenta que a sua própria contratação como DT para o cargo pretendido retira a discricionariedade do ente público, convolando a expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar se a contratação temporária de pessoal, concomitante à vigência de concurso público, gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, bem como se houve comprovação de preterição arbitrária no caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784), fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de nomeação. No caso, a recorrente obteve a 25ª colocação, enquanto o edital previa apenas 5 vagas imediatas, situando-se, portanto, em cadastro de reserva e detendo mera expectativa de direito.

A contratação de servidores por tempo determinado (Designação Temporária), com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza jurídica distinta do provimento de cargos efetivos, destinando-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, como substituições de servidores em licença ou demandas sazonais.

A mera existência de contratos temporários ou a indicação de cargos vagos em portal da transparência não é suficiente para caracterizar preterição imotivada, pois cabe à Administração, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a criação e o provimento de cargos efetivos, observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e o planejamento orçamentário.

Quanto ao argumento de que a contratação da própria recorrente como temporária provaria a existência da vaga, tal fato, isoladamente, não garante a nomeação definitiva, uma vez que o vínculo precário não se confunde com a vacância do cargo efetivo. Inexistindo prova cabal de que as vagas ocupadas pelos temporários sejam, na verdade, vagas efetivas orçamentariamente previstas e desocupadas que alcançariam a classificação da autora, deve prevalecer a discricionariedade administrativa, não restando demonstrado o agir arbitrário do Município.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade das custas e honorários, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)